Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734936-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EXECUTADO: ESPOLIO DE ISIDORO SORRENTINO D E S P A C H O Ao credor para manifestação, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador